Tribunal: TJDFT
Processo: 0704024-92.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. REGULARIDADE DAS TRANSAÇÕES E CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADAS. TRANSAÇÕES QUE DESTOAM DO PERFIL HABITUAL DA CORRENTISTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a ré a pagar à requerente o valor de R$ 12.440,11, a título de dano material.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte ré a restituir os valores referentes às movimentações bancárias não reconhecidas do dia 18/10/2023 e ao pagamento de indenização no importe de R$ 11.450,00, em dobro, além de indenização por danos morais no valor de R$ 2.509,89. Informou que é correntista da instituição financeira requerida e que, no dia 19/10/2023, foi surpreendida com transações, via Pix, realizadas em sua conta bancária e a contratação de empréstimo, totalizando o valor de R$ 12.440,11, os quais não autorizou e nem tinha conhecimento. Alegou que entrou em contato com o banco, entretanto, ante a negativa de resolução do problema administrativamente, ingressou com a presente ação, acrescentando que registrou ocorrência policial para apuração dos fatos.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDS 57398190 e 57398191). Foram ofertadas contrarrazões (ID 57398195).
4. Em suas razões recursais, a Instituição Financeira sustentou que a recorrida não trouxe qualquer prova da ação ou omissão da Recorrente que tenha cooperado com a fraude a qual alega ter sido vítima. Alegou que as movimentações bancárias foram realizadas por meio de dispositivo mobile autorizado, via aplicativo do banco, e autenticadas pela senha cadastrada. Afirmou que não teve qualquer ingerência sobre os fatos ora em análise, os quais ocorreram por culpa exclusiva da recorrida e/ou de terceiros e, por consequência, não praticou conduta capaz de ensejar sua responsabilização. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da existência de falha na prestação de serviços e dos requisitos caracterizadores da responsabilidade objetiva.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. A Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, o que não foi verificado no caso.
8. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). No caso em exame, a prova de fato negativo, qual seja, que não foi a autora quem realizou as transações contestadas, configura hipótese de prova de difícil elaboração, evidenciando a vulnerabilidade técnica do consumidor, justificando a inversão do ônus probatório, cabendo ao fornecedor demonstrar a inexistência de defeito na prestação de serviço ou a culpa exclusiva da vítima, o que não se verificou na hipótese.
9. Nesse quadro, apesar de o recorrente afirmar que as transações contestadas foram realizadas por meio do celular da recorrida, via aplicativo do banco, com inserção manual do código de segurança (ID 57398182 - p. 3), não há elementos robustos o suficiente para respaldar tal tese, ônus que lhe incumbia em razão da aplicação ao caso do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, os extratos do ano de 2023 juntados aos autos (ID 57398169 - pg. 40/64) demonstram a discrepância do valor das transações contestadas com as movimentações cotidianas da autora.
10. A instituição financeira é responsável pela verificação de regularidade das transações e tem o dever de implementar mecanismos de confirmação adicional em relação à transações que escancaradamente fogem do perfil de movimentação do cliente, sendo que, no atual estágio de desenvolvimento da inteligência artificial é plenamente possível que o perfil de cada cliente seja automaticamente mapeado para identificação das movimentações atípicas, tanto em relação ao valor, frequência ou objeto que caracterize a atipicidade. Esse é, inclusive, o entendimento recente externado pelo STJ, conforme lê-se: "CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.(...) (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023). Grifo nosso.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.